Tribunal: STF
Processo: HC 186835
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Willian Cesar Pinto de Oliveira, em favor de Felipe Faccio Moretti, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 582.460/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c o § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por ter ceifado a vida de sua namorada.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ n o STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 10)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de que o paciente possa cumprir a pena em prisão domiciliar, pois paciente é portador de rinite alérgica a asma.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Félix Fischer do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 576.475/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. Detaco, inicialmente, trecho da decisão de primeiro grau (e-STJ fl. 14):
    Assim, diante da insofismável necessidade de adoção de medidas desencarceradoras para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19 e reduzir danos diante da atual situação de calamidade sanitária mundial causada por essa pandemia viral, que está infelicitando o planeta e, em especial, neste momento, nosso país e esta comarca, em particular, é preciso evitar a ampliação da população carcerária, desnecessariamente, observando, nos termos da Recomendação do CNJ, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (v. art. 4º, item III).Todavia, neste caso, está devidamente comprovada a extrema e excepcional necessidade da mantença da prisão preventiva, em face dos fatos concretos que a justificaram.Com efeito, como já afirmei vária vez, segundo os elementos informativos que estão a instruir a denúncia, com o denunciado, depois do fato, foram encontrados e apreendidos um registro de arma de fogo, um canivete e uma pistola da marcaTAURUS, calibre 380 (fls. 13/14), em sua residência havia sete armas, que, inclusive foram apreendidas e periciadas (fls. 173/176 e 177/178) e, como consta do termo de depoimento extrajudicial de Chawki Zaher Filho, irmão da vítima, o denunciado costumava portar arma de fogo, apresentava-se como Delegado de Polícia, fazia muitas ameaças e praticava agressões físicas contra a vítima, apresentava comportamento violento a fez ameaças de atear fogo ao próprio pai e à irmã dele, o que, concretamente, demonstra um a perigosidade do denunciado e evidencia a necessidadede sua contenção cautelar provisória, para a preservação da ordem pública e por conveniência da instrução, nos exatos termos do artigo 312 do CPP.
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fl. 18):
    “Em sede de habeas corpus, a medida liminar somente se mostra cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso em que se faz necessária a análise cuidadosa de fatos concretos e documentos, adequada à ampla cognição da C. Câmara competente.Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade.Processe-se o presente writ, e notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações em48 (quarenta e oito) horas; em seguida, abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação”.
    Com efeito, não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, orienta os Tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido”.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente